Tribunal: TJBA
Processo: 8025800-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025800-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRAN RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, MARIANA BESSA LOUREIRO

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e outros

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, MARIANA BESSA LOUREIRO, MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO EM SUPERMERCADO. QUEDA DO CONSUMIDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DE EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL QUE CABIA À FORNECEDORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Atakarejo Distribuidor de Alimentos e Bebidas EIRELI contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por Iran Ribeiro dos Santos, condenando a fornecedora ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais, em razão de queda sofrida pelo consumidor nas dependências do supermercado. A ré sustenta ausência de responsabilidade, nexo causal e prova do fato, além de impugnar o valor arbitrado. O autor, por sua vez, interpôs apelação adesiva buscando a majoração da indenização.

II. Questão em discussão

Discute-se se estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva do fornecedor por acidente de consumo ocorrido nas dependências do supermercado, bem como se o valor da indenização arbitrado pela sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois a recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, observando os requisitos legais do art. 1.010, III e IV do CPC.

A responsabilidade civil do supermercado é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano, defeito na prestação do serviço e nexo de causalidade.

Ainda que a prova seja indiciária, documentos médicos corroboram a narrativa do autor, e a inversão do ônus da prova, determinada pelo juízo de origem, não foi desconstituída pela fornecedora.

Não se desincumbindo de comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima, a ré deve responder pelo evento danoso.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se suficiente diante das especificidades do caso. Considerando precedentes semelhantes, é razoável a manutenção do montante.

O recurso adesivo do autor não merece provimento, uma vez que a indenização arbitrada já cumpre sua função compensatória sem incorrer em enriquecimento sem causa, guardando consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
O supermercado responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes de consumo em suas dependências. Não comprovando a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima, deve arcar com a responsabilidade pelo evento danoso.

2. A indenização por dano moral deve ser fixada de forma proporcional à gravidade da lesão e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; CPC, arts. 1.010, III e IV; 932, III; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059; Súmula 130/STJ; TJBA, RI 0081284-12.2023.8.05.0001; TJCE, Apelação 0286653-10.2022.8.06.0001; TJSP, Apelação 1006704-09.2023.8.26.0292.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8025800-36.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
e parte recorrida/recorrente adesivo
IRAN RIBEIRO DOS SANTOS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do eminente Relator.